Tribunal: STF
Processo: Rcl 60734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0063100-41.2005.5.03.0099, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. Em 10/09/2023, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre os paradigmas apontados e os fundamentos adotados na decisão impugnada, quadro a inviabilizar o processamento do feito (e-doc. 11).
 
    3. Interposto agravo regimental pela ora reclamante, a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso, em Sessão Virtual realizada entre 10/05/2024 e 17/05/2024 (e-doc. 21).
 
    4. Por meio da Petição STF nº 71.564/2024 (e-doc. 22), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) pretende interpor recurso extraordinário, renovando os argumentos apresentados em sua inicial e no agravo regimental.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o manejo de recurso extraordinário em face de decisão proferida por Ministro ou Turma desta Suprema Corte evidencia a ocorrência de erro grosseiro.
 
    6. A propósito, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
 
“Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma do STF. Inviabilidade jurídica e constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(AI nº 297.864-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 03/10/2001, p. 14/12/2001).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. O recurso extraordinário pressupõe decisão de juízo ou tribunal, não sendo cabível contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.”
(AR nº 1.422-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/10/2022, p. 06/12/2002).
 
“Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.”
(AI nº 728.267-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2011, p. 30/09/2011).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.”
(AI nº 755.519-ED-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2013, j. 24/10/2013).
 
    7. No mesmo sentido, destaco também as seguintes decisões: AR nº 1.657/RJ (Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/03/2024, p. 12/03/2024); RMS nº 37.558-AgR-EDV-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022); MS nº 34.948/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023); Pet nº 10.592/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/09/2022, p. 28/09/2022); Pet nº 10.297/MT (Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022).
 
    8. Ressalto o entendimento desta Suprema Corte de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Neste sentido:
 
“JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
– Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
– Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” 
(ARE nº 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, p. 10/11/2016).
 
    9. Aponto que se trata de recurso manifestamente inadmissível, demonstrando intencional resistência em pôr termo ao processo, o que se adéqua ao insculpido no inc. VII do art. 80 do Código de Processo Civil. Assim, a parte recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC, fixada em 5 (cinco) salários mínimos, dado o valor irrisório atribuído à causa (art. 81, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada na origem. 
 
    10. Ante o exposto, não conheço do recurso objeto da Petição STF nº 71.564/2024 (e-doc. 22), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e aplico a multa em desfavor do recorrente, conforme fundamentação. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator